Tribunal: TJDFT
Processo: 0729130-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. O AUTOR NÃO DEMONSTROU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, entendendo inexistir dano moral em razão de entrevero que resultou nas lesões físicas no autor, julgou improcedentes o pedido inicial e contraposto.
2. Verifica-se dos autos as agressões sofridas pelo autor/recorrente, decorrentes de discussão entre as partes, o que é corroborado pelas fotos de ID 15883991 e pelo laudo do IML de ID 15883992. Nada obstante, em face das agressões recíprocas perpetradas, e da versão dos fatos dada por cada uma das partes, não há como se precisar quem deu início às agressões. A testemunha compromissada Lucas Tiburtino da Silva afirmou, em seu depoimento (ID 15884450), que o autor/recorrente iniciou a briga, empurrando o réu/recorrido. De toda sorte, não se há de falar de indenização, por dano moral, se o próprio autor/recorrente tiver dado causa ao entrevero com o réu.
3. Com efeito, o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, permanecendo incólume a r. sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.